Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712833-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: MARIA MADALENA FERREIRA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração nos quais as partes noticiam no ID no 52475779 que entabularam acordo e o respectivo cumprimento, ID. 53054194. Considerando que as partes estão bem representadas e que os advogados têm poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e honorários, nos termos do acordo. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital